Tribunal: TJDFT
Processo: 0726713-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726713-62.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: CLEUSA NEVES DA SILVA LOPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para se manifestar, no prazo de 5 dias, quanto à intempestividade do recurso. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora